Tribunal: STF
Processo: ARE 1520233
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 3, Doc. 172):



    “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS DEVE ANTECEDER O DESPACHO SANEADOR. PEDIDO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE MARCA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO DE ANTERIORIDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. EFEITOS DA CONCESSÃO DO REGISTRO RETROAGEM À DATA DO DEPÓSITO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 188), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA CRISTIANE BARTASSON alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37; e 109, I, da CF/1988, defendendo a competência da Justiça Federal para decidir acerca da nulidade do contrato de cessão do pedido de registro n. 830.562.338 e/ou do ato do INPI que o averbou. 



    Sustenta que “a nulidade do contrato é admitida no bojo da própria fundamentação do acórdão, mas este acabou por convalidação de um ato nulo, cujo agente é incapaz para celebrá-lo e não revestiu as formalidades legais (artigos 104, inciso I, artigo 166, incisos I e IV e artigo 169, todos do Código Civil), sendo este ato chancelado pelo INPI, que o averbou e desta averbação efeitos foram produzidos em face de terceiros (artigos 134, 136 e 137 da Lei n. 9.279/96)” (Doc. 188, fl. 14).



    Argumenta que, “se o contrato é nulo e o requerente não atendia aos requisitos legais, era dever da Autarquia – tendo averbado o contrato – anular o ato de averbação de ofício ao se deparar com a comprovação da nulidade.” Assim, “a Justiça Federal poderia, e deveria, ter enfrentado a questão porque é, sim, competente para esta deliberação nos exatos termos do artigo 109, inciso I da Carta Magna” (Doc. 188, fl. 16). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos (Súmula 279/STF) (Doc. 210).



    No Agravo, a parte refuta o referido óbice da decisão agravada. (Doc. 224).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para fundamentar a repercussão geral (Doc. 188, fl. 5):



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    (...)



    07. Para além desta manifesta violação à lei federal, teses jurídicas já contidas em Recurso Especial igualmente interposto nesta data, a Egrégia Corte local validou um ato nulo por não querer, com todas as vênias possíveis, decidir uma questão de direito por entender que a Justiça Federal é incompetente à luz do artigo 109, inciso I da Carta Magna. 



    08. A questão de direito mencionada é a nulidade de um contrato celebrado por agente incapaz, logo o contrato é nulo e não produz qualquer efeito (art. 169 Código Civil), mas referido contrato foi averbado pelo INPI e produziu efeito erga omnis, sobretudo em face da ora Recorrente. 



    09. Esta Corte Suprema deverá decidir, então, se a Justiça Federa é competente ou não para, com fundamento no artigo 109, inciso I da Carta Magna, decidir acerca da validade do ato praticado pelo INPI que averbou este contrato nulo e o cotejo deste ato em face dos princípios da moralidade e eficiência (artigo 37, caput da Lei Fundamental). 



    10. Trata-se de questão jurídica relevantíssima e que pode conduzir tanto a estrutura e funcionamento do INPI, quanto as decisões por ele proferidas, e o conhecimento do apelo nobre para este fim é fundamental relevância e importância.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu ser competente a Justiça Estadual para julgar o processo, tendo em vista tratar-se de demanda entre pessoas de direito privado e inexistir interesse da autarquia federal. Concluiu que a autarquia federal (INPI) “não possui interesse jurídico direto em discussão acerca da validade de contrato particular firmado entre duas empresas privadas.” 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os fundamentos do ilustre Min. RICARDO LEWANDOWSKI, por ocasião do julgamento do RE 611.705, Dje de 5/8/2014:



    “Quanto à questão relativa à competência, ou não, da Justiça Federal para a causa, destaca-se do voto condutor do acórdão:



    Não resta dúvida que esta Justiça é competente para examinar postulação de nulidade de registro de marca, ante a compulsória participação do INPI, autarquia federal (CF/88, inc I do art. 109).



    Todavia, postulação condenatória visando alteração em embalagens, rótulos e bulas de produtos, cumulada com indenização por perdas e danos, é da competência da Justiça Estadual.



    Trata-se de litígio envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, sem previsão no art. 109 da Constituição Federal.



    Imperativo ressaltar que eventual conexidade com a postulação anulatória é de somenos importância.



    A uma, porque a conexidade tem seu tratamento em lei e a legislação ordinária não pode ampliar competência constitucional expressa e enumerada.



    A duas, a conexidade apenas alteraria competência de natureza relativa, sendo certo que a competência de justiça é de natureza absoluta (fl. 429) (grifos meus).



    Pela transcrição acima verifica-se que a lide envolve pessoas jurídicas de direito privado. Não está elencada dentre as competências da Justiça Federal o julgamento de causas em que figurem em ambos os pólos da ação pessoas jurídicas de direito privado e não restou demonstrado nenhum interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal no referido julgamento.



    Também nesse caso, para divergir desta afirmação do Tribunal a quo, quanto à serem pessoas jurídicas de direito privado, necessitaria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente